Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO O presente processo foi redistribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem coube a respectiva relatoria (ID 22095251). Com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à presidência de Sua Excelência. Ante o exposto, determino a redistribuição do processo ao eminente Relator originário, Excelentíssimo Desembargador james eduardo oliveira, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006